Tribunal: TJMMG
Processo: 2000036-06.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000036-06.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 09/02/2023 Publicação: 23/02/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRIMEIRA TRANSFERÊNCIA DETERMINADA POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA – ART. 25 DA LEI N. 14.310/02 – ATO DISCRICIONÁRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – MANUTENÇÃO DOS PRINCÍPIOS BASILARES DA CORPORAÇÃO – NOVO ATO DE TRANSFERÊNCIA BASEADO NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS – BIS IN IDEM – CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO QUE ANULOU O ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DA SEGUNDA TRANSFERÊNCIA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Olímpio Manoel dos Santos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Extrai-se dos documentos que instruem o feito que o 3º Sgt PM Olímpio Manoel dos Santos impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, perante a Justiça comum, com o objetivo de anular o ato administrativo que determinou a sua movimentação por conveniência da disciplina da 18ª Cia PM Ind, situada em Mantena/MG, para a 11ª Cia PM Ind/19ª RPM, localizada em Pedro Leopoldo/MG. Em sua peça inicial, a defesa alegou que o impetrante foi submetido a Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 112.819/2018 – 6º BPM –, tendo o encarregado, ao final da apuração, sugerido a movimentação do impetrante, que estava lotado na 44ª Cia PM/6º BPM (Governador Valadares/MG), para outra cidade, o que foi homologado pelo comandante do 6º BPM, com fulcro no art. 25, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Aduziu que o comandante regional determinou, então, a movimentação do impetrante para a cidade de Mantena/MG, lotando-o na 18ª Cia PM Ind, amparando-se no inciso III do art. 25 do CEDM (Boletim Interno Reservado n. 94, de 05/10/2018). Segundo a defesa, o mesmo IPM resultou no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 120.370/18 – 8ª RPM –, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 qual, após ser concluído, puniu o impetrante com uma nova movimentação, dessa vez para a cidade de Pedro Leopoldo/MG, lotando-o na 11ª Cia PM Ind/19ª RPM. Nessa esteira, concluiu que o impetrante, em menos de 01 (um) ano, pelo mesmo fato, sofreu duas punições idênticas e com a mesma justificativa, configurando, portanto, bis in idem. Citou que a Instrução Conjunta de Corregedorias PM/BM n. 01/2014 prevê, em seu art. 21, inciso I, que configura bis in idem a aplicação de mais de uma sanção em face de uma mesma conduta. Mencionou que, no período em que o impetrante esteve lotado na 18ª Cia PM Ind, embora a sua presença tenha sido taxada como perniciosa à Corporação e também à hierarquia e à disciplina, as recompensas registradas e a ausência de punições em seu extrato funcional demonstram que a fundamentação utilizada pelo comandante foi contraditória. Alegou que os requisitos necessários para a concessão da medida liminar foram devidamente cumpridos, motivo pelo qual entende que o ato administrativo que determinou a movimentação do impetrante para a cidade de Pedro Leopoldo/MG deve ser anulado. Em relação à prova inequívoca e à verossimilhança das alegações, afirmou que os documentos coligidos aos autos foram capazes de demonstrar com clarividência o já esposado pela defesa. Por fim, salientou que, apesar de a movimentação de um policial militar por conveniência da disciplina ser um ato discricionário praticado pela autoridade administrativa militar, este nunca poderá se afastar do princípio da legalidade. Nessa esteira, citou a vedação à dupla punição pelo mesmo fato, expressa no enunciado da Súmula 19 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira.” Concluiu que o impetrante, em razão do mesmo fato, recebeu punição idêntica àquela que já havia cumprido – movimentação a bem da disciplina – configurando dupla punição pelo mesmo fato, em flagrante violação ao princípio do non bis in idem. Com essas considerações, requereu que seja concedida a liminar para que o impetrante possa retornar à 18ª Cia PM Ind, na cidade de Mantena/MG, e nela permanecer, até o julgamento final do mérito. No mérito, pugnou pela anulação do ato administrativo que determinou a movimentação do impetrante por conveniência da disciplina para a 11ª Cia PM Ind/19ª RPM, na Cidade de Pedro Leopoldo/MG, por ser um ato administrativo ilegal. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 01. O feito foi autuado sob o n. 5013186-46.2020.8.13.0105 e distribuído perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares/MG (Evento 1 – CERT11). O meritíssimo juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares/MG suscitou, de ofício, preliminar de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 incompetência absoluta para apreciar o feito e declinou a competência para o juízo da Comarca de Belo Horizonte/MG (Evento 1, DEC14). Os autos foram distribuídos perante o juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte/MG (Evento 1 – CERT18), tendo sido concedida a liminar pleiteada para suspenderem-se os efeitos da decisão exarada pela autoridade coatora nos autos do PAD de Portaria n. 120.370/2018 – 8ª RPM –, que transferia o impetrante para a cidade de Pedro Leopoldo/MG, mantendo-o na cidade de Mantena/MG, até ulterior decisão judicial (Evento 1 - DEC19). Após requerer o seu ingresso no feito (Evento 1 - MANI24), o Estado de Minas Gerais interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Preliminarmente, suscitou a incompetência absoluta da Justiça comum, com fundamento nos artigos 125, §4º, da Constituição Federal; no art. 91 do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, e, consequentemente, que fosse declinada a competência para o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Pelo princípio da eventualidade, em caso de não acolhimento da preliminar, pugnou pela reforma da decisão combatida (Evento 1 – AGRAVO30). O pedido de efeito suspensivo pleiteado restou indeferido (Evento 1 - DECMONO42 – págs. 12/18). O Estado de Minas Gerais interpôs agravo interno, tendo a desembargadora relatora, no exercício do juízo de retratação, deferido o efeito suspensivo almejado, para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do recurso (Evento 1 - DECMONO42 - fls. 02/09). A 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais acolheu a preliminar de incompetência da Justiça comum para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar (Evento 1 - RELVOTO39 e ACOR41, págs. 02/13). Os autos foram encaminhados a essa Justiça Militar e distribuídos à 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) sob o n. 2000036-06.2022.9.13.0005 (Evento 1). O meritíssimo juiz a quo prolatou sentença, conforme se depreende do evento 20, in verbis: [...] Considerando a competência desta Justiça Militar Estadual estampada no art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal de 1988, que reafirmo, passo a proferir sentença dos autos, pois absolutamente incompetente o juízo a quo. Depreende-se dos autos que contra o impetrante foi instaurado o Inquérito Policial Militar n. 112.819/2018, no qual era investigado pela prática de conduta tida como transgressional, consubstanciada no fato de ter “informado a administração militar que cumpriria uma licença médica em Governador Valadares com breve deslocamento à Belo Horizonte, mas teria viajado, em turismo, para a Cidade de Balneário Camburiú/SC” (evento 1-DOC7). Em ato datado de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 05/10/2018, o Comandante da 8ª RPM determinou a sua transferência, a bem da disciplina, da 44ª Cia PM, situada na cidade de Governador Valadares/MG, para a 18ª Cia PM, localizada na cidade de Mantena/MG (evento 1-DOC8, páginas 9 e10), com fulcro no art. 175, II, do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais – Lei n. 5.301/69. Em decorrência do apurado em sede de IPM, fora o impetrante submetido ao PAD de n. 120.370/18, cujo objeto restou assim delineado na portaria inaugural (evento 1-COD14, página 14): “1.1 o n. 122.362-7, 3º Sgt PM Olimpio Manoel dos Santos, lotado no 6º BPM, abstraindo-se os ilícitos penais castrense, vislumbrados ao final da investigação criminal procedida por meio do Inquérito Policial Militar de portaria n. 112.819/2018 – 6º BPM, agora a cargo da autoridade judiciária competente, ressaiu dos autos anexos, na esfera administrativo-disciplinar, transgrediu as normas disciplinares descritas, em tese, no inciso III, do art. 13, e no inciso II, do art. 14 (c/c o §§ 6º e 12, do art. 332 da Resolução Conjunta n. 4278/2013), ambos do CEDM, que se demonstram incompatíveis com os valores e princípios éticos-militares, face aos seguintes fatos: 1.1.1 em 19/01/2018 enviou mensagem PA (intranet PM) à 44ª Cia PM/6ª BPM, comunicando ter sido licenciado por 30 (trinta) dias e que estaria encaminhando ao NAIS/8ª RPM, para fins de homologação; [...] 1.1.3 em 24/01/2018, o militar, por intermédio de mensagem de PA (intranet PM), informou a 44ª Cia PM/6º BPM, estar em viagem com a esposa para a cidade de Belo Horizonte/MG; [...] 1.1.5 entre os dias 23/01/2018 e 31/01/2018, o militar esteve em viagem para outro Estado e, durante este período, juntamente com a família, esteve em visita ao Parque Beto Carreiro World, em Balneário Camboriú/SC;" A decisão perpetrada no referido procedimento disciplinar foi no seguinte sentido: “conforme o inciso II, do artigo 25 do CEDM, c/c o inciso II, do artigo 175 do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, movimentar o militar por conveniência da disciplina para 11ª Cia PM Ind./19ª RPM, pelos fundamentos finais do item 1.17.1 do presente ato;” (evento 1-DOC9, página 12). Destarte, da análise dos excertos acima, bem como da documentação juntada aos autos, verifico que o caso é concessão da ordem, para confirmar a liminar anteriormente deferida. Isso porque, a despeito do impetrado arguir, em suas informações acostadas ao evento 1-INFO28, de se tratarem de medidas com finalidades diversas – a primeira para “atender aos interesses da disciplina”, e, a segunda a título de “natureza jurídica de sanção disciplinar acessória” – vejo que o fato que desencadeou a ocorrência de ambas as movimentações, é o mesmo. Ou seja, pela mesma conduta – estando afastado por licença médica homologada, com informação de seu cumprimento em Governador Valadares, com breve deslocamento a Belo Horizonte, mas viajado, a turismo, para a Cidade de Balneário Camburiú/SC –, o impetrante foi acometido pelo mesmo ato administrativo, qual, seja a movimentação de unidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse contexto, apesar do caráter discricionário na movimentação do militar, o ato deve ser motivado, sendo necessária a correspondência entre a situação de fato e a justificativa lançada. No caso dos autos, a meu ver, o fundamento concentrou-se na mesma conduta praticada pelo impetrado, o que configura o bis in idem, hipótese rechaçada pelo ordenamento jurídico. Com efeito, a Administração Castrense não comprovou a existência de nova razão que apontasse a impossibilidade de permanência do autor na fração PM de Mantena. Pelo contrário, a conduta infracional objeto do PAD, que gerou a sanção de transferência de lotação, decorreu da apuração havida no IPM, tendo sido o militar, ainda naquela seara, sofrido, mesmo que de forma cautelar, os efeitos da referida penalidade administrativa. Nesse contexto, entendo que o primeiro ato, consistente na transferência do impetrante da cidade de Governador Valadares para Mantena, restou aplicado a título de cautelar autônoma, por conveniência da disciplina, tendo o encarregado assim o recomendado “como medida apta a resguardar a credibilidade do investigado, enquanto ele responde o Processo Administrativo que definirá sua permanência ou não nas fileiras da instituição” (evento 1-DOC8, página 4). Já o ato ora rechaçado, que determinou a nova transferência, agora da cidade de Mantena para Pedro Leopoldo, configurou, conforme expressamente pontuado pela administração, medida sancionatória, hipótese já perpetrada anteriormente em sede do IPM. A título elucidativo, oportuno transcrever o art. 18 da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01 (ICCPM/BM n. 01/2014): “Nos termos do art. 25 do CEDM, não configura bis in idem a cumulação da sanção disciplinar com as seguintes medidas administrativas: [...] III – movimentação de unidade ou fração, por conveniência da disciplina ou interesse do serviço.” Da leitura do citado disposto, pode-se concluir, em sentido reverso, que é vedada a aplicação, pelo mesmo fato, de 02 (duas) sanções disciplinares. Com efeito, no caso em comento, a medida aplicada no PAD configurou a própria penalidade, o que, por lógica, nos leva a crer que o primeiro ato de transferência, mesmo que promovido em procedimento diverso, mas confluente com o processo punitivo, configurou a aplicação da segunda punição pelo mesmo fato, contrariando a ordem jurídica, o que não merece receber a chancela do judiciário. Com esses fundamentos, concedeu a segurança e confirmou a concessão da liminar outrora deferida, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (Evento 20). O Estado de Minas Gerais interpôs o presente recurso de apelação (Evento 26). Em síntese, alega que os atos de transferência e sanção disciplinar decorreram de fundamentos diversos, cada qual com expressa e distinta previsão legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Afirma que a primeira movimentação ocorreu no âmbito da mesma Região da Polícia Militar (RPM), por conveniência da disciplina, nos termos do artigo 175 da Lei n. 5.301/69, sendo destituída de caráter sancionatório ou punitivo. Disse que a segunda transferência, por sua vez, possuía natureza sancionatória, amparada no artigo 25, inciso III, da Lei n. 14.310/2002 (CEDM) e originava-se da decisão do PAD. Acrescentou que a movimentação do apelado ocorreu por autoridade distinta da transferência anterior e mediante publicação no BGPM-AR n. 270, de 21/09/2020. Destacou que, por mais que os atos administrativos sejam de transferência (provisório e definitivo), o supedâneo legal, a competência e a natureza jurídica deles não se confundem e têm tratamento específico na legislação de regência, de modo que não há como se reconhecer a existência de bis in idem. Ademais, alega que, apesar de o apelado afirmar que as decisões de transferência se deram com intuito de persegui-lo e prejudicá-lo, inexistem provas capazes de demonstrar tais ilicitudes. Salienta que o apelado foi punido apenas uma vez, e em razão da conclusão do procedimento administrativo, e que, na primeira movimentação, ocorreu apenas a mudança do local de lotação do militar, e por conveniência da administração. Menciona que os artigos 2º e 37, ambos da Constituição Federal preveem a independência dos poderes e atribuem à administração a discricionariedade administrativa na prática dos atos. Pugna pela revogação/cassação da medida liminar concedida e, ao final, requer que seja denegada a segurança pleiteada pelo apelado (Evento 26). As contrarrazões de apelação não foram apresentadas (Evento 33). Em parecer, a e. procuradora de justiça Dra. Elba Rondino opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, a fim de que seja reformada a sentença, com a denegação da segurança e a consequente manutenção da decisão administrativa de transferência do apelado para a cidade de Pedro Leopoldo/MG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre ressaltar que a transferência por conveniência da disciplina constitui prerrogativa prevista em lei, conferindo à Administração a conveniência e a oportunidade de movimentação de seu efetivo, conforme se observa na legislação castrense, senão vejamos: Lei n.14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Art. 25 – Poderão ser aplicadas, independentemente das demais sanções ou cumulativamente com elas, as seguintes medidas: I – cancelamento de matrícula, com desligamento de curso, estágio ou exame; II – destituição de cargo, função ou comissão; III – movimentação de unidade ou fração. § 1º – Quando se tratar de falta ou abandono ao serviço ou expediente, o militar perderá os vencimentos correspondentes aos dias em que se verificar a transgressão, independentemente da sanção disciplinar. § 2º – As sanções disciplinares de militares serão publicadas em boletim reservado, e o transgressor notificado pessoalmente, sendo vedada a sua divulgação ostensiva, salvo quando o conhecimento for imprescindível ao caráter educativo da coletividade, assim definido pelo CEDMU. Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais) Art. 174 - A movimentação de praças tem por finalidade: I - completar ou nivelar os efetivos dos Corpos de Tropa, Estabelecimentos, Serviços e Destacamentos; II - promover o desenvolvimento da instrução, através da matrícula em escolas e cursos de formação ou de aperfeiçoamento; III - atender aos interesses do serviço; IV - beneficiar a saúde da praça ou de pessoa de sua família. Art. 175 - Para atender às prescrições contidas no artigo anterior, as praças serão movimentadas por: I - necessidade do serviço; II - conveniência da disciplina; III - interesse próprio. § 1º - A movimentação "por necessidade do serviço" será feita quando se tratar dos casos previstos nos itens I e II do artigo anterior. § 2º - A movimentação "por conveniência da disciplina" será feita por solicitação do Comandante ou Chefe de Serviço da praça. § 3º - A movimentação "por interesse próprio" só será efetuada mediante requerimento motivado do interessado, devidamente informado e instruído pelo Comandante ou Chefe com todos os dados que motivaram o pedido e quando não ocorrer prejuízo para o serviço e a disciplina. No caso de o motivo alegado ser o de sua saúde ou de pessoa de sua família, deverá o requerente instruir o pedido com parecer médico. No caso em tela, verifica-se que o apelado foi submetido a Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 112.819/2018 – 6º BPM –, sob a seguinte acusação: O investigado teria informado a administração militar que cumpriria uma licença medica em Governador Valadares com breve deslocamento à Belo Horizonte, mas teria viajado, em turismo, para a cidade de Balneário de Camboriú/SC” (Evento 1, DOC7, pág.3). Extrai-se do relatório apresentado pelo encarregado do IPM a seguinte recomendação: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Por fim, cremos que o fato repercutiu entre os militares de Governador Valadares, abalando a credibilidade do investigado SGT OLÍMPIO entre seus companheiros de trabalho, causa que recomenda a movimentação do investigado para outra cidade, como medida apta a resguardar a credibilidade do investigado, enquanto ele responde o Processo Administrativo Militar que definirá sua permanência ou não nas fileiras da instituição. Em movimentação, conforme art. 25 do CEDM, pode ser aplicada independentemente das demais sanções, ou cumulativamente com elas. G.N. (Evento 1, DOC8) Por sua vez, a autoridade militar que respondia pelo comando do 6º BPM à época dos fatos decidiu: a) HOMOLOGAR a solução apresentada pelo encarregado do IPM em razão de aflorar indícios de que o investigado, n. 112.362-7, 3º Sgt PM OLÍMPIO MANOEL DOS SANTOS incorrera-se nas iras do Artigo 312 (falsidade ideológica, do COM; b) Remeter, com suporte no Artigo 58, inciso V, do MAPPA c/c o Artigo 327, inciso I do mesmo codex, cópia dos autos ao Senhor Comandante da 8ª RPM para análise da conveniência de convocação de CPAD para a apuração de eventuais responsabilidades do n° 112.362-7, 3º Sgt PM OLÍMPIO MANOEL DOS SANTOS pela eventual transgressão disciplinar no segundo parágrafo do inciso VII retro transcrito; c) Determinar apresentação do n° 112.362-7, 3º Sgt PM OLÍMPIO MANOEL DOS SANTOS à P1/8ª RPM, para análise e decisão sobre efetivação de sua movimentação, com fulcro no art. 25, III do CEDM; d) Determinar a publicação desta resolução de BI e o seu lançamento do SIRH, dando-se conhecimento ao investigado por força do Art. 515 do MAPPA; e) Encaminhar os autos 1ª AJME nos termos do artigo 23 do CPPM. G.N. (Evento 1, DOC8) O ato administrativo publicado no BI-AR n. 94, de 05/10/2018, demonstra que o apelado foi transferido por conveniência da disciplina do 3ºPEL/44ªCia PM/6º BPM/8ªRPM para o SADM/EM/18ªCIA PM/8ª RPM, ou seja, de Governador Valadares/MG para o município de Mantena/MG (Evento 1, DOC8, pág.9). Todavia verifica-se que, em razão dos mesmos fatos, foi instaurado o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 120.370/18 – 8ª RPM –, com base na seguinte acusação: O n. 122.362-7, 3º Sgt PM Olímpio Manoel dos Santos, lotado no 6º BPM, abstraindo-se os ilícitos penais castrense, vislumbrados ao final da investigação criminal procedida por meio do Inquérito Policial Militar de portaria n. 112.819/2018 – 6º BPM, agora a cargo da autoridade judiciária competente, conforme ressaiu dos autos anexos, na esfera administrativo-disciplinar, transgrediu as normas disciplinares descritas, em tese, no inciso III, do art. 13, e no inciso II, do art. 14 (c/c os §§ 6º e 12, do art. 32 da Resolução Conjunta n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 4278/2013), ambos do CEDM, que se demonstram incompatíveis com os valores e princípios ético-militares, face aos seguintes fatos: em 19/01/2018 enviou mensagem PA (intranet PM) à 44ª Cia PM/6º BPM, comunicando ter sido licenciado por 30 (trinta) dias e que estaria encaminhando ao NAIS/8ª RPM, para fins de homologação; extrai-se da Ata n. 15170 – JCS, datada de 23/01/2018, a homologação de 10 (dez) dias de licença saúde para o militar a partir de 19/01/2018; em 24/01/2018, o militar, por intermédio de mensagem de PA (intranet PM), informou à 44ª Cia PM/6º BPM, estar em viagem com a esposa para a cidade de Belo Horizonte/MG; após instado pela Administração da 44ª Cia PM/6º BPM, sobre onde iria cumprir a licença médica homologada, no dia 31/01/2018, o militar, também através de mensagem PA (intranet PM), comunicou estar em Betim, acompanhando a esposa na casa de parentes; entre os dias 23/01/2018 e 31/01/2018, o militar esteve em viagem para outro Estado e, durante este período, juntamente com a família, esteve em visita ao Parque Beto Carreiro World, em Balneário Camboriú/SC; as mensagens enviadas pelo acusado, por intermédio do Painel Administrativo (intranet PM) à 44ª Cia PM/6º BPM, nos dias 24/01/2018 e 31/01/2018, levaram ao conhecimento da Administração Pública fatos não condizentes com a realidade; demonstram ainda os autos anexos , conforme mensagens datadas de 16 a 27/10/2017, tramitadas no Painel Administrativo/intranet PM, que o militar acusado, mesmo não tendo sido atendido em suas 1ª e 2ª opções (Plano de Férias Anuais), para o gozo de 15 (quinze) dias úteis de férias anuais no período de 16/01/2018 à 05/02/2018, no dia 17/10/2017, comprou para si e sua família, passagens aéreas (TAM Linhas Aéreas S.A), para uma viagem de turismo para o parque Beto Carreiro World em Balneário Camboriú/SC; estando a viagem de férias programadas desde outubro/2017, e não estando o militar no plano de férias anuais para o gozo no período por ele solicitado (16/01/2018 a 05/02/2018), no dia 19/01/2018, ou seja, 04 (quatro) dias antes da viagem (embarque de Belo Horizonte/MG, em 23/01/2018), ele procura atendimento de um psicólogo, obtendo 30 (trinta) dias de licença-saúde, dos quais foram homologados 10 (dez) dias pela Junta Central de Saúde (JCS) (19/01/2018 a 28/01/2018); A conduta praticada pelo acusado, em tese, afetou a honra pessoal, o decoro da classe e o incapacita para permanecer nas fileiras desta Instituição Militar Estadual, motivo pelo qual deve responder perante Processo Administrativo Disciplinar (PAD) respectivo, no qual lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório; em razão do descrito acima, o militar encontra-se, em tese, incurso inciso II, parágrafo único, inciso III, no art. 64, do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do art. 63. do CEDM. a acusação que pesa em desfavor do acusado restou verificada no Inquérito Policial Militar (IPM) de portaria n. 112.819/6ª BPM, de 25/06/2018, cuja cópia dos autos encontra-se anexada às folhas 04/46, oriundo do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 109.421/6ª BPM, de 11/05/2018, às folhas 07v/21v. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Após o regular processamento do feito, o comandante-geral da PMMG decidiu: 1.17.1 da acusação descrita na portaria do processo, mostra-se mais coerente a aplicação de sanção disciplinar não demissionária e a movimentação de Região do acusado, conforme previsão legal do artigo 25, inciso III, do CEDM, já que a presença do referido militar na Unidade de Direção Intermediária (UDI) em que ocorreu a falta torna-se perniciosa, nociva e prejudicial à imagem institucional e à própria hierarquia e disciplina. Nesse contexto, é oportuno salientar que a movimentação do militar, de unidade ou de fração, por conveniência da disciplina, é medida que independe de punição disciplinar, embora possa, em alguns casos, originar-se do mesmo fato. O ato de remoção do servidor é ato discricionário da Administração, que tem o poder de organizar seus serviços e seu funcionamento, segundo critérios de oportunidade e conveniência tendentes a melhor atingir o interesse público. In casu, a movimentação do apelado de Governador Valadares/MG para o município de Mantena/MG se fez necessária à manutenção da disciplina, conforme fundamento aposto na solução do IPM. Entretanto resta incontroversa a configuração de bis in idem, pois, em sede de PAD, a mesma medida disciplinar (movimentação por conveniência da disciplina) fora novamente aplicada pelo comandante-geral da PMMG com base nos mesmos fatos que haviam sido apurados em IPM. No caso em tela, não houve a comprovação de fatos novos aptos a justificar a nova movimentação imposta ao apelado, que se deu do município de Mantena/MG para Pedro Leopoldo/MG. Assim, o bis in idem, rechaçado em consolidado entendimento jurisprudencial, deve ser observado, para impedir que, pela prática da mesma conduta, seja imposta uma segunda sanção/medida administrativa ao servidor que já a sofreu. Confira-se: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CUMPRIMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO, APLICADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE. POSTERIOR APLICAÇÃO DE PENA MAIS GRAVE, DE DEMISSÃO, EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO, DO SERVIDOR, NO MESMO PROCESSO DISCIPLINAR, POR RECOMENDAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, ANTE A GRAVIDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA DE DUPLA PENALIDADE PELOS MESMOS FATOS. SÚMULA 19/STF. BIS IN IDEM E REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO, PARA CONCEDER A SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DO RECORRENTE AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. EFEITOS FUNCIONAIS DESDE A DEMISSÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. [...] Não houve qualquer anulação do processo administrativo disciplinar, com renovação de sua tramitação. Não se pode falar em substituição da pena, pelo ato ora impugnado no presente writ, publicado em 14/05/2019 - consoante apontado pelo acórdão recorrido -, na medida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 em que a pena de suspensão de 30 dias, pelos mesmos fatos imputados ao servidor, aplicada pela autoridade competente, já havia sido por ele cumprida. Não há que se substituir pena que se encontra já exaurida pela sua execução. Incidência da Súmula 19 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "é inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira". X. A Primeira Seção do STJ concedeu a segurança, em situação análoga à dos presentes autos, no MS 17.370/DF (Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 10/09/2013), na qual o Presidente da FUNASA, autoridade competente, aplicara ao servidor a pena de suspensão, por ele cumprida. Posteriormente, anulou o Presidente da FUNASA a pena de suspensão, não para corrigir vício insanável do feito, mas por recomendação da Corregedoria-geral da União - CGU, que entendeu necessária pena mais grave, que, no mesmo processo disciplinar, foi posteriormente aplicada ao servidor, pelo Ministro de Estado da Saúde. Concluiu-se, no aludido MS 17.370/DF, que "o processo disciplinar se encerra mediante o julgamento do feito pela autoridade competente. A essa decisão administrativa, à semelhança do que ocorre no âmbito jurisdicional, deve ser atribuída a nota fundamental de definitividade. O servidor público punido não pode remanescer sujeito a novo julgamento do feito para fins de agravamento da sanção, com a finalidade de seguir orientação normativa, quando sequer se apontam vícios no processo administrativo disciplinar. 'É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira' (Súmula 19/STF). Hipótese em que a anulação, pelo Presidente da FUNASA, da pena de suspensão aplicada ao Impetrante, após seu cumprimento, não teve por escopo corrigir eventual vício insanável e/ou beneficiá-lo, na medida em que resultou da orientação firmada pela Corregedoria-Geral da União - CGU que, ao reexaminar o mérito das conclusões firmadas pela Comissão processante, entendeu necessária a aplicação de pena mais grave, de demissão" (STJ, MS 17.370/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/09/2013). Em igual sentido: STJ, MS 11.749/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/06/2014. XI. Consoante asseverado pelo Parquet federal, in casu, opinando pela concessão da segurança, "a decisão do processo administrativo disciplinar proferida pela autoridade competente configura o encerramento do feito, impossibilitando que o servidor punido esteja sujeito a novo julgamento para ter a sanção agravada, salvo se houver nulidade no PAD. A realização de novo julgamento viola o devido processo legal, pois só é admitida sua revisão se houver vício insanável ou possibilidade de abrandar a sanção aplicada". [...] XIII. Recurso Ordinário provido, para conceder a segurança, anulando o ato que aplicou a pena de demissão ao ora recorrente, eis que já cumprida a sanção de suspensão por 30 dias, devendo ser reintegrado o servidor ao cargo anteriormente ocupado, com efeitos funcionais devidos desde a demissão e com efeitos financeiros desde a impetração do mandamus. (RMS n. 62.847/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. INOCÊNCIA PROCLAMADA. CONDENAÇÃO EM PROCESSO PENAL. NOVO PAD. FATOS QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 COMPREENDIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. BIS IN IDEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] VEDAÇÃO ABSTRATA À EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM 5. O STJ entende que, julgado um Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra servidor público federal, a revisão da conclusão só poderá acontecer em duas hipóteses: a) existência de vício insanável no PAD, que o torne nulo; e b) surgimento de fatos novos que justifiquem o abrandamento da penalidade ou a declaração da inocência do servidor. 6. O art. 174 da Lei 8.112/90 só prevê a revisão do PAD "quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada" e o parágrafo único do art. 182 é explícito em que "da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade". 7. Nesse sentido: MS 17.370/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 10/09/2013; MS 10.950/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 01/06/2012. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NO CASO CONCRETO 8. Procede a alegação de bis in idem, pois as infrações pelas quais o servidor foi condenado criminalmente e que seriam a base da demissão aplicada no PAD instaurado em 2010 estavam compreendidas no objeto do PAD anterior, de 2002, em que o impetrante havia sido absolvido. 9. A própria Controladoria-Geral da União reconheceu a identidade de fatos, afirmando que "a leitura da sentença condenatória permitiu verificar que os acusados foram condenados pelos mesmos fatos apurados por meio do PAD n. 172/AER/CAC/2002". [...] CONCLUSÃO 11. Segurança concedida para anular o ato de demissão do impetrante, com pagamento da remuneração devida desde a data do ajuizamento. (MS n. 17.994/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 17/4/2017.) Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de fevereiro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator